Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-31.2012.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000024-31.2012.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR BISPO ALVES, TERTULINO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação penal de procedimento ordinário que, ao absolver a ré por insuficiência de provas em imputação de tráfico de drogas, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$ 5.000,00, a serem pagos pelo Estado, insurgindo-se o recorrente quanto à nomeação, à competência para fixação e ao montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de estrutura da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no bojo da sentença penal; (iii) determinar se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da nomeação de defensor dativo, pois demonstrada a ausência de estrutura da Defensoria Pública na comarca para atuação no caso concreto, não se aplicando norma específica voltada ao Tribunal do Júri.

Reconhece-se que a tabela da OAB não vincula o magistrado, servindo apenas como parâmetro inicial, sem gerar nulidade na fixação dos honorários.

Admite-se a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo na própria sentença penal, constituindo título executivo judicial, como decorrência da prestação de assistência jurídica integral e gratuita.

Afirma-se o dever do Estado de arcar com os honorários, em razão do mandamento constitucional de garantir assistência jurídica aos necessitados e da inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública.

Reconhece-se o direito do advogado dativo à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Reduz-se o valor dos honorários ao se verificar a baixa complexidade da causa, a instrução simplificada e a atuação processual compatível, aplicando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é legítima quando evidenciada a insuficiência ou ausência de atuação da Defensoria Pública no caso concreto.

2. A sentença penal pode fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, constituindo título executivo judicial.

3. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários decorrentes da assistência jurídica gratuita prestada por defensor dativo.

4. A tabela da OAB possui caráter referencial, devendo o valor dos honorários ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º; CPC, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.06.2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2004.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000024-31.2012.8.05.0151
,
de Lençóis, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
MÁRIO CEZAR BISPO ALVES (OAB/BA: 45.455)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.